Tribunal: TCU
Processo: 018.892/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ivaldo Washington de Lima, ex-prefeito de Bom Sucesso/PB, contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe em débito e multa em razão da inexecução parcial de contrato de repasse celebrado com o Ministério do Esporte para a construção de um campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da inexecução de contrato de repasse celebrado com o Município de Bom Sucesso/PB para a construção de um campo de futebol, agora em fase de análise do recurso de reconsideração, interposto pelo ex-prefeito Ivaldo Washington de Lima contra o Acórdão 9263/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe, em solidariedade com outro ex-prefeito, em débito e imputando-lhe multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.